Tribunal: TJES
Processo: 5011683-13.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011683-13.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIA RAMOS DE SOUZA

APELADO: JESSICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FÍSICOS. AGRESSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, CC) e extinguiu o processo em que se pleiteia indenização por danos decorrentes de agressão física sofrida por consumidora no interior de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agressão física praticada contra consumidor no interior de estabelecimento comercial, durante o exame de produtos, configura fato do serviço e, consequentemente, se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, em detrimento do prazo trienal do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agressão física perpetrada por fornecedor ou prepostos contra consumidor dentro do ambiente de consumo e no contexto da atividade comercial configura defeito na prestação do serviço por violação ao dever de segurança (arts. 6º, I, e 14, caput, do CDC).

Tratando-se de pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado que o evento ocorreu em 06.12.2021 e a ação foi ajuizada em 04.11.2025, não transcorreu o prazo quinquenal, devendo ser afastada a prescrição reconhecida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "A pretensão indenizatória decorrente de agressão física sofrida por consumidor no interior de estabelecimento comercial, no contexto de uma relação de consumo, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, por configurar acidente de consumo (fato do serviço)."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, I, 14 e 27; CPC, art. 487.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011683-13.2025.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ROGERIA RAMOS DE SOUZA

RECORRIDOS :
JESSICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA

MAGISTRADO :
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito ao
prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de agressão física sofrida por consumidora no interior de estabelecimento comercial.

A
o reconhecer
a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, aplicando o
prazo trienal do Código Civil, a sentença desconsiderou a natureza consumerista da relação jurídica subjacente.

Isso porque, o evento danoso (agressão/empurrão e queda da consumidora) ocorreu em 06.12.2021, no interior da loja de roupas de propriedade da
Recorrida
, no momento em que a
Recorrente
, na condição de consumidora,
examinava produtos expostos (roupas).

A agressão física perpetrada pelo fornecedor (ou seus prepostos) contra o consumidor, dentro do ambiente de consumo e no contexto da atividade de comercial), configura inequívoco
defeito na prestação do serviço
, violando o dever de segurança assegurado pelo art. 6º, I, e art. 14, caput, do CDC.

Nesse contexto, a pretensão de reparação civil por danos decorrentes de fato do serviço submete-se ao prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, conforme art. 27 do
CDC,
que deve prevalecer sobre
a regra geral do Código Civil.

Dessa forma, considerando que o fato ocorreu em 06.12.2021 e a ação foi proposta em 04.11.2025,
resta afastada a ocorrência de
prescrição, uma vez que o termo final do prazo quinquenal ocorreria apenas em 06.12.2026.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem,
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.